Tribunal: TJPA
Processo: 0816640-78.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816640-78.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ZILDA MARIA FERREIRA DO CARMO, RAQUEL FERREIRA DO CARMO, LEANDRO FERREIRA DE PAIVA

AGRAVADO: JOAO CARVALHO LOBO NETO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2024: _____/AGOSTO/2024.

1ª TURMA DE DIREITO PROVADO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0816640-78.2023.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE: ZILDA MARIA FERREIRA DO CARMO e outros.

ADVOGADO: ANDRÉ SERÃO – OAB/PA N. 11.960.

AGRAVADO: JOÃO CARVALHO LOBO NETO.

ADVOGADO: ÁLVARO PEREIRA MOTTA NETO – OAB/PA N. 25.032.

RELATOR: DES. JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR.

VISTOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA E URGÊNCIA. DECISÃO DO JUÍZO DE 1º GRAU QUE DEFERIU A LIMINAR PLEITEADA. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. É INVIÁVEL O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA QUANDO NÃO COMPROVADA A PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO OU RISCO PARA O RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO POR MAIORIA
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
MAIORIA
em
CONHECER
do recurso de Agravo de Instrumento, e lhe
DAR PROVIMENTO
,

para deferir o pedido de efeito suspensivo requerido e determinar a suspensão da desocupação voluntária/compulsória do apartamento residencial n. 1304, do 13º pavimento do Edifício Orlando Souza Filho, situado na Av. Nazaré, n. 275, Belém/PA, ante a necessidade de uma ampla dilação probatória no presente feito,

nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto vista vencedor deste Desembargador.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro – Voto Vista Vencedor
Vistor e Presidente
–Des. Leonardo de Noronha Tavares e Des. José Torquato Araújo de Alencar.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 27ª Sessão Ordinária do Plenário Presencial, aos cinco (5) dias do mês de agosto (8) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ZILDA MARIA FERREIRA DO CARMO E OUTROS em face de JOAO CARVALHO LOBO NETO, objetivando a suspensão dos efeitos da decisão de id 100618804, proferida pelo Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que determinou a desocupação do imóvel, objeto da lide, nos autos da Ação Reivindicatória (Processo nº 0875743-83.2023.814.0301) movida pelo agravado em face dos agravados.

Em breve histórico, em suas razões recursais de id. 16616297, os agravantes se insurgem contra a decisão proferida pelo Juízo de 1º grau que determinou que os requeridos, ora agravantes, desocupassem o apartamento e o autor fosse imitido na posse do mesmo, no prazo de 30 (trinta) dias.

Argumentam que a agravante ZILDA MARIA FERREIRA DO CARMO, desde que tinha 14 anos veio para cidade de Belém para trabalhar no apartamento de TEREZINHA DE JESUS PAES LOBO, passando a residir no imóvel desde então. Esclarece que com o nascimento de sua filha Raquel Ferreira do Carmo, também agravante nestes autos, passou a residir no Imóvel.

Alegam ainda que Teresinha veio a óbito no dia 23/04/2013 e tinha um único filho, João Carvalho Lobo Neto, ora agravado, que após contrair matrimônio passou a residir em outro imóvel e a agravante Raquel Ferreira do Carmo contraiu matrimonio em 24/11/2018 com Leandro Ferreira da Paiva, também agravante nestes autos, e, que a partir de então, passaram a residir no imóvel os 03 agravantes.

Relatam que após 10 anos desde a morte de Teresinha, viviam na posse do imóvel, pois este era o desejo da até então proprietária, ocorre que com o seu falecimento a propriedade do bem foi transferida para seu único herdeiro, e em 14/06/2023, expediu notificação extrajudicial para que os agravantes desocupassem o imóvel, o que não ocorreu, ocasião em que o agravado ajuizou ação reivindicatória e nos autos do processo foi deferida liminar, para que os agravantes desocupassem o imóvel, no prazo de 30 dias.

Deferido efeito suspensivo em decisão de Id. 16690008.

O agravado apresentou contrarrazões, alegando que morou no imóvel até o ano de 2018, permitindo que os agravantes continuassem a residir no bem por ter um bom relacionamento, no entanto, sempre efetuou o pagamento das despesas do apartamento referentes a IPTU, taxas condominiais, energia elétrica e outras despesas e jamais abandonou ou transferiu o domínio, formal ou tacitamente aos agravantes. Afirma que embora os agravantes detenham a posse mansa e pacífica do imóvel desde o óbito de sua genitora (04/2013), elas só juntaram aos autos comprovantes de pagamento da taxa condominial vencidos a partir do ano de 2020.

Ao final impugnou a justiça gratuita concedida aos agravantes e manutenção da decisão agravada.

É o relatório que apresento para inclusão na pauta de julgamento em Sessão Ordinária, consoante requerimento do agravante para sustentação oral.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

DESEMBARGADOR RELATOR

VOTO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0816640-78.2023.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
ZILDA MARIA FERREIRA DO CARMO e outros.

ADVOGADO:
ANDRÉ SERÃO – OAB/PA N. 11.960.

AGRAVADO:
JOÃO CARVALHO LOBO NETO.

ADVOGADO:
ÁLVARO PEREIRA MOTTA NETO – OAB/PA N. 25.032.

RELATOR: DES. JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR.

VISTOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

VOTO VISTA

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA E URGÊNCIA. DECISÃO DO JUÍZO DE 1º GRAU QUE DEFERIU A LIMINAR PLEITEADA. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. É INVIÁVEL O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA QUANDO NÃO COMPROVADA A PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO OU RISCO PARA O RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO POR MAIORIA.

Adoto o relatório do ilustre Desembargador Relator.

Pois bem, inicialmente destaco que formalizei o pedido de vista dos referidos autos na 25ª Sessão Ordinária da
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
, realizada em
22/07/2024
, quando o nobre Relator
CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGOU-LHE PROVIMENTO, MANTENDO EM TODOS OS TERMOS A DECISÃO AGRAVADA (QUE DETERMINOU A DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL OBJETO DA LIDE EM 30 DIAS), REVOGANDO O EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO ANTERIORMENTE
.

Ao analisar o feito, o nobre relator aduziu que “
no caso dos autos, o autor, ora agravado, comprovou ser proprietário do bem, diante da matrícula do imóvel, a individualização do bem e a posse injusta dos agravantes, uma vez que a parte ré mesmo morando há tanto tempo no imóvel, não demonstrou, pelo menos até esta fase do processo, o animus de domínio, pois o autor apresentou comprovantes de pagamentos das despesas do apartamento, o que, em tese, descaracterizaria a alegação de usucapião, pois cabe a parte agravante fazer prova da posse mansa e pacífica com ânimo de dono no tempo necessário à prescrição aquisitiva, circunstância dos autos em que a parte agravante não atende, pelo menos neste momento processual, uma vez que o agravado juntou nos autos comprovantes de pagamento de despesas do bem que sempre efetuou do IPTU, energia elétrica, taxas condominiais e outras despesas, afastando o ânimo de dono da parte agravante”
.

Portanto, do laborioso voto proferido pelo Des. José Torquato Araújo de Alencar, pude constatar que o ilustre magistrado partiu de algumas premissas, para fundamentar a negativa de provimento recursal, a saber:
1)

que o agravado comprovou ser o proprietário do bem
e
2)
que a agravante não demonstrou o
animus
de domínio, não tendo feito prova da posse mansa e pacífica com ânimo de dono no tempo necessário à prescrição aquisitiva
.

E diante deste quadro fático, pedi vistas dos autos, no intuito de ter uma melhor familiaridade com os mesmos, momento em que pude me debruçar nas provas até então produzidas,
seja no recurso de agravo de instrumento
que ora se analisa,
seja na análise dos autos principais
.

Pois bem, de início, destaco que para o deferimento de liminar em ação reivindicatória deve haver prova do domínio e da posse injusta do réu.

Conforme aduziu o nobre Relator, a certidão do registro imobiliário faz prova da propriedade do agravado
(fls. ID Num. 99292193 – Pág. 1-4 do Proc. n. 0875743-83.2023.8.14.0301)
e serviu de fundamento para o deferimento da tutela de urgência pelo juízo
a quo
.

No tocante a posse injusta dos requeridos, o magistrado de piso aduziu que “
há precariedade da posse dos réus, uma vez que as mensagens trocadas com o advogado do autor (id. 99292204) e a notificação extrajudicial recebida (id. 99292195) corroboram a noção de que os requeridos estão cientes da cessação do desejo do requerente de mantê-los gratuitamente na habitação do bem”
(ID Num. 100618804 – Pág. 4)
.

E como prova do
animus
de domínio, o autor acosta aos autos pagamento de IPTU, energia elétrica, taxas condominiais e outras despesas,
que foram levados em consideração pelo Relator, para manter a liminar proferida pelo juízo
a quo
.

Pois bem, a princípio, quem tem título de domínio do imóvel tem o direito de ser imitido na posse do bem.
Todavia os agravantes trouxeram como matéria de defesa, seja no agravo que ora se analisa, seja em sede de contestação
(fls. ID Num. 102746738 – Pág. 1-15)
a questão atinente à usucapião, que é plenamente cabível em sede de ação reivindicatória, configurando questão prejudicial em relação a referida ação
.

Destaco que o recorrido, após a concessão do efeito suspensivo pelo Relator, ingressou com o recurso de Agravo Interno
(fls. ID Num. 17057531 – Pág. 1-17)
, que apesar de ter sido julgado prejudicado pelo Des. José Torquato Araújo de Alencar,
entendo importante mencionar alguns pontos abordados pelo autor
, quando o mesmo aduziu que: “
dúvidas não há de que, na melhor das hipóteses, a relação das rés com o imóvel configura
comodato verbal
, nos moldes do art. 579 do Código Civil, haja vista que viviam de graça, com anuência do Autor e sempre a ele subordinado, sem nunca ter adquirido o domínio sobre o bem”
.

Desta forma, num primeiro momento pode-se observar claramente que o autor trouxe como fundamento da ação reivindicatória o comodato verbal, enquanto os réus alegam como matéria de defesa a usucapião, teses estas que deverão sim, passar pelo crivo do contraditório, com a devida instrução do feito, por serem matérias extremamente fáticas.

Sobre a alegação de comodato, pertinentes se fazem as lições do professor Humberto Theodoro Júnior: “
a gratuidade do uso da coisa alheia não se presume. Por isso, a defesa de comodato só pode ser acolhida mediante prova convincente a cargo de quem a alega”

(Theodoro Júnior, Humberto. Locação, Comodato e Mandato. Livraria e Editora Universitária de Direito LTDA. São Paulo, 1987, páginas 291 e 439)
.

À luz de tais ensinamentos verifica-se que aquele que alega a existência de comodato incumbe o ônus de comprovar a sua existência.

Ocorre que, conforme mencionado em alhures, o caso posto em debate traz duas versões das partes envolvidas, com o autor e réu acostando aos autos documentos que entendem necessário para comprovar suas alegações.

O autor sustenta que herdou o imóvel em referência de sua mãe, após o falecimento da mesma em 2013 e em razão do vínculo afetivo criado entre as partes, permitiu que as rés permanecessem em seu apartamento.

Ressalta que em junho/2023, o autor promoveu o envio de notificação aos réus para que realizassem a devolução do seu apartamento no prazo de 60 dias, a qual foi recebida em 14/06/2023, quando se estabeleceu as datas de 14/08/2023 para a restituição do espaço livre e desimpedido de coisas e pessoas, o que não ocorreu.

Como prova do
animus
de domínio, o autor acosta aos autos pagamento de IPTU, energia elétrica, taxas condominiais e outras despesas,
que foram levados em consideração pelo Relator, para manter a liminar proferida pelo juízo
a quo
.

Aduz, inclusive, que passou a residir novamente no local, entre os anos de 2015 a 2018 (momento em que esteve separado de sua esposa).

Já as rés aduzem que Zilda Maria Ferreira do Carmo, então com 14 (quatorze) anos de idade, em 1974, foi trazida do interior do Estado do Pará para a Capital, para trabalhar com a Sra. Terezinha de Jesus Paes Lobo, genitora do autor, que veio a falecer em
23/04/2013
.

Ressalta que em 23/09/1983, nasceu a ré Raquel Ferreira do Carmo, filha da ré Zilda do Carmo, tendo a Sra. Terezinha Lobo se afeiçoado à criança, passando a cria-la como filha.

Que em 2018 a ré Raquel Ferreira do Carmo casou-se com o réu Leandro Ferreira de Paiva, que a partir desse momento também passou a residir no imóvel.

As rés sustentam que o autor (único filho da Sra. Terezinha Lobo) contraiu casamento em 08/07/2005
(fls. ID Num. 16616297 – Pág. 6)
, tendo deixado de residir no imóvel, passando a morar com a esposa.

E a partir deste momento, a rés aduzem que a Sra. Terezinha passou a externar reiteradamente ao autor e aos demais familiares, que quando viesse a falecer o apartamento deveria ser dado à ré Raquel Ferreira do Carmo, que sempre foi criada como filha pela Sra. Terezinha Lobo
.

Com o óbito da Sra. Terezinha Lobo em
23/04/2013
, o imóvel passou automaticamente para o único herdeiro legítimo, o autor,
que desde então parecia que iria cumprir com o desejo de sua mãe, jamais tendo importunado as rés desde o óbito de sua mãe até 14/06/2023, quando remeteu a estes a notificação extrajudicial
.

Por derradeiro as agravantes sustentam que apesar do autor inserir no documento de notificação extrajudicial a palavra “empréstimo”, jamais havia sido firmado o contrato de comodato, seja verbal, ou escrito.

E como prova do
animus
de domínio também acostam aos autos o pagamento de taxas condominiais, sustentando que desde a transmissão da propriedade, que o correu com o falecimento da Sra. Terezinha Lobo (em 23/04/2013), até o ajuizamento da presente ação (23/08/2023), decorreram mais de 10 (dez) anos,
com a posse mansa e pacífica sobre o imóvel
.

Quanto a questão atinente ao período em que o autor esteve no apartamento, a partir de 2015, os agravantes sustentam que somente o auxiliaram neste período, tendo em vista a depressão pela qual estava passando, devido a um caso extraconjugal, tendo sido, inclusive, internado para o devido tratamento.

Portanto, constata-se, de fato, a existência de duas teses que devem ser analisadas pelo juízo de piso, a saber,
a tese de usucapião levantada pelas rés
e
a tese do comodato verbal levantada pelo autor
.

E tendo em vista que o Sr. João Carvalho Lobo Neto ingressou com uma Ação Reivindicatória com pedido de tutela de evidência e urgência sustentando a existência de um contrato de comodato verbal entre as partes,
destaco que não existem nos autos, pelo menos
a priori
, elementos de prova que indiquem, efetivamente, a existência do comodato verbal
.

Ressalto que a notificação extrajudicial de
fls. ID Num. 99292195 – Pág. 1/3
, por si só, não faz prova do alegado comodato, por tratar-se de documento unilateral, não sendo suficiente para fundamentar o pedido liminar.

Aliado a este fato, entendo que os demais documentos trazidos aos autos pelo autor (como os comprovantes de pagamentos do IPTU; condomínio; e da reforma do imóvel – também são unilaterais) e necessitam serem melhores avaliados com a instrução do feito, posto que os réus também trouxeram comprovantes de pagamento do condomínio do imóvel em litígio.

Entendo de suma importância destacar um fato incontroverso existente nos autos, a saber, que desde o falecimento da Sra. Terezinha Lobo, ocorrido em 23/04/2013, os réus continuaram morando no imóvel,
sendo controverso somente o fato da existência ou não do comodato verbal, que irá influenciar na existência ou não da usucapião
(matérias que deverão ser verificadas com a instrução do feito)
.

Desta forma, uma vez que o contrato de comodato verbal não pode ser presumido,
entendo que a posse injusta dos réus não ficou devidamente caracterizada
.

Sobre a presente questão, trago jurisprudência de Tribunal Pátrio:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA - POSSE POR MERA TOLERÂNCIA - CONTRATO DE COMODATO VERBAL NÃO COMPROVADO - ÔNUS DA PROVA
- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MANUTENÇÃO.

1-
Comprovada a posse mansa, pacífica, ininterrupta, com ânimo de dono e o decurso do prazo legal, impõe-se a manutenção da sentença que julgou procedente a ação de usucapião
.

2-
Quando a defesa alega que a posse exercida no período aquisitivo era decorrente de comodato verbal, é seu o ônus da prova nos termos art. 373, inciso II, do CPC
.

3- Os honorários advocatícios de sucumbência arbitrados na sentença conforme diretrizes do § 2º do art. 85 do Código de Processo Civil não comportam redução.

(TJMG - Apelação Cível 1.0144.13.003658-1/001, Relator(a): Des.(a) José Flávio de Almeida , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/09/2018, publicação da súmula em 25/09/2018)

Ressalto que esta situação fática, a saber, de que os agravantes/réus se encontram no imóvel, desde quando a proprietária faleceu, há mais de 10 (dez) anos, deve ser levada em consideração, ante a inexistência de qualquer contrato entabulado entre as partes, por se tratar do local da moradia das mesmas, tendo em vista que o nobre magistrado concedeu somente 30 dias para a desocupação voluntária.

No presente caso, não estou aqui defendendo nenhuma das partes, até porque o julgamento do magistrado deve ser imparcial,
mas que o presente feito necessita de uma melhor dilação probatória, na tentativa de se buscar a verdade real, por se tratar do direito à moradia, que está incluído dentre os direitos sociais enumerados no art. 6º, da Constituição da República
.

Neste sentido, entendo ser inviável o deferimento de tutela de urgência quando não comprovada, de maneira inequívoca, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco para o resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

Isto porque, subsistindo dúvidas sobre o comodato verbal, com a devida vênia, a decisão liminar de deferimento de tutela de urgência deve ser revogada, até que melhor se esclareçam os fatos, sendo importante a realização da dilação probatória.

Isto porque, conforme amplamente já explanado nos autos, após o falecimento da proprietária do imóvel objeto do litígio, os agravantes continuaram residindo no imóvel reivindicado desde 2013, o que revela a irreversibilidade do provimento pretendido, em desacordo com o disposto no §3º, do art. 300 do CPC.

Sobre referido tema, trago outra jurisprudência de Tribunal Pátrio, muito semelhante ao caso que ora se analisa:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C IMISSÃO DE POSSE - TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS - ALEGAÇÃO DE COMODATO VERBAL - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
- LITIGÂNCIA DE MÁ- FÉ.

1-
É inviável o deferimento da tutela de urgência quando não comprovada, de maneira inequívoca, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco para o resultado útil do processo
.

2-
Àquele que alega a existência de comodato incumbe o ônus de comprovar sua existência. A alegação de comodato verbal, por si só, não autoriza o deferimento da tutela de urgência para imissão de posse
.

3- Para haver condenação por litigância de má-fé se faz necessário que a conduta da parte se enquadre numa das hipóteses previstas no artigo 80, do Código de Processo Civil, e que esse proceder resulte em prejuízo para a parte contrária, entravando o trâmite processual. Exige-se dolo processual.

(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.17.010473-1/002, Relator(a): Des.(a) José Flávio de Almeida , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/02/2018, publicação da súmula em 01/03/2018)

Destaco também outro julgado da Corte Mineira:

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - TUTELA ANTECIPADA - POSSE INJUSTA - CONTRATO DE COMODATO VERBAL - AUSÊNCIA DE PROVAS - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL
.

-
A Ação Reivindicatória é ajuizada pelo proprietário que não detém a posse em face do possuidor que não é proprietário. Trata-se, portanto, de uma ação petitória, baseada no artigo 1.228 do Código Civil, que, ao contrário das ações possessórias, rege-se pelo procedimento ordinário
.

-
Assim, para que seja deferida a antecipação de tutela é imprescindível que o autor demonstre estarem presentes os requisitos previsto no artigo 273 do Código de Processo Civil. É preciso que se analise, também, a natureza da posse, de modo que a tutela antecipada somente será concedida caso se comprove que a posse exercida sobre o bem é injusta
.

-
Antes mesmo de se demonstrar que foi realizada a notificação do agravado, é necessário que se comprove a existência do contrato de comodato em si, uma vez que somente restará configurada a posse injusta do agravado, ou seja, o esbulho, caso se conclua que a posse do recorrido decorre do contrato de comodato
.
-
Desse modo, de nada adianta a notificação do agravado, se o recorrente não trouxe aos autos a prova inequívoca da existência do contrato de comodato verbal
.

(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0079.12.036944-6/001, Relator(a): Des.(a) Mariangela Meyer , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/11/2012, publicação da súmula em 07/12/2012)

ASSIM
, com máxima vênia ao voto do ilustre Relator,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao presente recurso, deferindo o pedido de efeito suspensivo requerido e determinando a suspensão da desocupação voluntária/compulsória do apartamento residencial n. 1304, do 13º pavimento do Edifício Orlando Souza Filho, situado na Av. Nazaré, n. 275, Belém/PA,
ante a necessidade de uma ampla dilação probatória no presente feito, conforme verificado nos fundamentos expostos em alhures
.

É como voto.

Belém/PA, 05 de agosto de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 12/08/2024